Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700986-93.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA RECORRIDO: LAURA TERESA LOPES SILVA DECISÃO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na espécie, extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2023 (ID 49561814) não comprova a hipossuficiência alegada. Indefiro a gratuidade de justiça. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator